Tribunal: TJMT
Processo: 1005157-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005157-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1062187-57.2019.8.11.0041 impetrado para assegurar direito líquido e certo por justo receio de que sofra violações por atos de competência exclusiva dos Agentes de Tributos Estaduais e Fiscais de Tributos Estaduais, deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4o da LC 631/2019, no art. 2o do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pela impetrante à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.
Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a constitucionalidade e legalidade da atuação do fisco.
Assegura que, para aplicação da remissão e anistia, assim como para fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados pela Lei Complementar no 631/2019, o beneficiário interessado precisa cumprir todas as exigências previstas na referida Lei. Todavia, caso seja da vontade/interesse do contribuinte não se submeter às condições estabelecidas, poderá optar por não fruí-los, visto que se trata de benefício e não tem caráter compulsório.
Assevera que a Agravada não trouxe nenhuma evidência, tampouco suspeita da ameaça ao seu direito, tratando-se a liminar em questão de verdadeiro salvo conduto que a Impetrante/Agravada pretende obter para que esteja albergado por decisão judicial para bem fazer o que quiser, inclusive gozar de benefício fiscal sem cumprir as condições legalmente impostas.
Afirma que, resta patente o periculum in mora inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de ser impedido de exercer sua atividade de exação e, assim, jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos pela Agravada.
Com esses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.
O pedido de liminar foi deferido no id. 36010453.
Contrarrazões no id. 42694961.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela prejudicialidade do recurso, diante da sentença proferida nos autos originários.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
Embora não conste a sentença nestes autos, a certeza da superveniência de sentença adveio com a simples consulta ao andamento processual de Primeiro Grau, no qual se verificou que, em 15 de dezembro de 2020, foi proferida sentença concedendo a segurança vindicada pela Agravada/Impetrante (id. 46126241).
Há, pois, perda superveniente do interesse recursal, que prejudica o julgamento deste Agravo de Instrumento.
Nesse sentido o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 09/05/06, DJU 18/5/06).
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II – Agravo regimental improvido (STF – AI 811826 – AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04/03/11). [Destaquei].
Esse também é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – CNPJ DISTINTO (FILIAL/MATRIZ) – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE ANULOU A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PERDA DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.
Sobrevindo sentença que anulou o auto de infração que deu ensejo a emissão da certidão de dívida ativa em curso na primeira instância, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda de seu objeto. (TJMT – AgR 36353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2017, Publicado no DJE 23/8/2017). [Destaquei].
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora